Tribunal: CARF
Processo: 10580.722728/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte, uma vez não constar dos autos nenhum elemento capaz de ilidi-la

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722728/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.156 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
LUIZ AUGUSTO DE CASTRO TEIXEIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ANO-CALENDÁRIO: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte, uma vez
não constar dos autos nenhum elemento capaz de ilidi-la

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto de renda da pessoa
física (e-fls. 23-24), relativa a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
(IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o valor de IRRF informado pelas
fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), no valor de R$
48.459,71.

Ciência da notificação em 07/04/2009, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl. 28).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722728/2009-11
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.156 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722728/2009-11

Impugnação (e-fls. 02-03) na qual o sujeito passivo alega que: recebeu a título de
indenização trabalhista, no ano de 2006, a quantia bruta de R$ 210.960,56, sendo descontado de
IRRF no valor de R$ 53.436,46. Após honorários advocatícios, o valor líquido depositado foi de
R$ 126.388,14

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ). Decisão (e-fls.83-87) com a seguinte ementa:
GLOSA PARCIAL DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
Mantém-se a glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte, uma vez não
constar dos autos nenhum elemento capaz de ilidi-la.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso voluntário (e-fls. 92-93) no qual o contribuinte reitera as alegações da
impugnação.

O recurso foi conhecido por este Conselho em 05/08/2010 e os autos foram
baixados em diligência determinada pela resolução 2401-000.802 (e-fl. 115), sendo o
contribuinte intimado a apresentar documentação relativa ao lançamento sob exame.

Não tendo havido resposta à intimação, os autos retornaram para julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Admissibilidade do recurso
Ciência do Acórdão DRJ em 04/11/2013, conforme AR (e-fl. 90). Recurso
voluntário apresentado em 04/12/2013, conforme protocolo (e-fl. 92), portanto tempestivamente.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Retenção na fonte – Reclamação Trabalhista
No presente processo, o contribuinte foi autuado pela diferença entre a retenção na
fonte declarada e a informada, por meio de Dirf (e-fl. 81), pela fonte pagadora Proquigel
Quimica S/A (doravante denominada Proquigel), relativa ao ano-calendário 2006.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.156 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722728/2009-11

Ficou então caracterizada a diferença entre o IRRF declarado e o apurado,
ensejando a glosa:
Rubrica (AC 2006)
Declarado
Dirf Proquigel
IRRF
53.436,48
4.976,77

Em sua primeira defesa (e-fls. 2-3), o então impugnante se limitou a informar que
havia sido reconhecido seu direito a indenização trabalhista no valor de R$ 210.960,56, tendo
recebido, após desconto do IRRF e dos honorários advocatícios, R$ 126.388,14 líquidos,.
Apresentou recibos do escritório de advocacia (e-fls. 07-20) e comprovante de depósito bancário
(e-fl. 21).
O único documento juntado com referência ao IRRF foi a planilha de e-fls. 4-5,
datada de 21/05/2004, referente a cálculos do processo trabalhista.
O julgador a quo manteve a glosa observando que tais documentos não faziam
prova da retenção do imposto. De fato, frente à informação de IRRF constante das Dirf ano-
calendário 2006 relativas ao contribuinte, necessária a apresentação de conjunto probatório mais
robusto que o então apresentado.
Todavia, o que também se verifica da Dirf da Proquigel é que, além do IRRF,
também os rendimentos pagos não correspondem aos declarados. Em resumo:
Rubrica (AC 2006)
Declarado
Dirf Proquigel
Rendimento tributável
200.468,35
11.800,56
IRRF
53.436,48
4.976,77

A fiscalização aceitou como corretos os rendimentos oferecidos à tributação, até
mesmo porque o contribuinte, em manifestação de e-fl. 47, havia admitido o recebimento dos R$
210.960,56 a título de indenização trabalhista.
Contudo, dada a discrepância no valor dos rendimentos, observa-se a
possibilidade de erro no preenchimento
da declaração. Dos autos
do processo
10580.722727/2009-68 se extrai que há uma Dirf da Proquigel relativa ao ano-calendário 2005,
com valores de rendimentos e IRRF compatíveis com os declarados no ano de 2006.
Em relação ao ano-calendário 2005, entretanto, o contribuinte não declarou
rendimentos da Proquigel, tendo sido autuado por omissão.

Rubrica (AC 2005)
Declarado
Dirf Proquigel
Rendimento tributável
0,00
219.894,88
IRRF
0,00
55.847,66

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.156 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722728/2009-11

Em que pese do comprovante bancário apresentado constar o depósito de valores
na data de 11/08/2006, considerou-se a possibilidade de que esse depósito se referisse a repasse
feito pelo escritório de advocacia, em data posterior à disponibilização dos recursos pela fonte
pagadora. Isso porque os recibos de e.fls. 9-20 se destinam a atestar que o contribuinte recebeu
os valores desse escritório.
Assim, havendo necessidade de dirimir a dúvida relativa à efetiva data do
recebimento dos rendimentos e da retenção na fonte, o processo foi baixado em diligência e o
contribuinte intimado a apresentar a decisão judicial relativa ao pagamento das verbas
trabalhistas, bem como o alvará judicial para levantamento dessas verbas, o que permitiria apurar
o ano em que houve a disponibilização dos recursos.
Não obstante, o recorrente não se manifestou.
Como o próprio recorrente se limita a alegar que o recebimento dos valores se deu
no ano de 2006, resta então considerar que foi esse o ano em que os valores lhe foram
disponibilizados.
Os documentos juntados ao processo não são suficientes para verificar a
ocorrência da efetiva retenção do imposto também em 2006: a planilha de cálculo de e-fls. 4-5,
referente a valores relativos a 2004, não prova o recebimento apenas dos valores líquidos em
2006. Tampouco a Dirf AC 2005 do processo 10580.722727/2009-68 se presta a tal
comprovação.
Competia ao recorrente o ônus da prova relativo ao direito de compensar o
imposto retido, mormente após a decisão de primeira instância fazer tal observação. Não
havendo tal comprovação, deve ser mantida a glosa.

Conclusão

Pelo exposto, voto por
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.156 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722728/2009-11

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital